Tribunal: STF
Processo: ARE 1304375
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Altinópolis. Fazenda Cambuy. Reserva legal. LF nº 12.651/12. Constitucionalidade. 1. LF nº 12.651/12. Validade. A 1ª Câmara Ambiental não tem entrevisto a inconstitucionalidade mencionada pelo Ministério Público e por isso tem mandado aplicar a LF nº 12.651/12. Poder-se-ia afastar a aplicação da lei nova no caso concreto, caso demonstrado o prejuízo aos processos ecológicos essenciais; mas não em uma impugnação à lei em tese, com pedido de inconstitucionalidade 'principaliter' e não incidental, enfocando diversos dispositivos da lei sem que se saiba de que modo cada um deles se amolda à propriedade rural objeto da lide. 2. Reserva legal. Averbação. A averbação da reserva legal não foi extinta e continua obrigatória, dispensada se o interessado demonstrar o registro dela no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 3. Área consolidada. Dispensa da recomposição. O art. 68 da LF nº 12.651/12, claro retrocesso ambiental, não tem a aplicação singela proposta pela ré; exige a demonstração da época em que a vegetação foi suprimida e da legislação então vigente, que remonta ao tempo do Império ou da República. Contudo, nada impede que os réus comprovem a situação diretamente ao órgão ambiental ou em cumprimento de sentença. 4. Financiamento. Restrições. Não há fundamento legal nem razão para proibir que os réus obtenham incentivos fiscais, créditos e financiamento; a providência penaliza desnecessariamente os réus e não ajuda no cumprimento da decisão. 5. Reserva legal. Prazos. Os prazos para recomposição e averbação da reserva legal devem obedecer à nova legislação ou à determinação do órgão ambiental. Fixação de prazo para apresentação do projeto ao órgão ambiental, não tendo o juiz, neste momento, como determinar o prazo para cumprimento das demais obrigações. Sentença de procedência parcial. Recurso do Ministério Público e dos réus desprovido” (págs. 11 e 12 do documento eletrônico 12).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 51 do documento eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXV; 92; 93, XIV; e 170, VI, da mesma Carta (págs. 59-68 do documento eletrônico 12).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, os arts. 92; 93, XIV; e 170, VI, tido como violados, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido destaco os seguintes precedentes:
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 811441-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 933.936-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator